Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600372-63.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
INAUGURAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO PÚBLICO. ANTES DO PERÍODO
VEDADO. DISCURSO DE VICE-PREFEITO E PRÉ-CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER PROMOCIONAL E ELEITOREIRO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL
PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Minha Vida É Cascavel (Federação
PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE)
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
improcedente representação por prática de conduta vedada por Renato da Silva,
Vice-Prefeito e candidato ao cargo de Prefeito.
1.2 A Coligação alegou que o recorrido discursou na inauguração do "Super CMEI
Professor Paulo Marques" e postou o evento em suas redes sociais, violando o art.
73, IV e §10, da Lei nº 9.504/97, requerendo a remoção do vídeo e aplicação de
multa.
1.3 A sentença entendeu pela ausência de caráter promocional e eleitoreiro na
participação do evento, ocorrendo antes do período vedado, não configurando
conduta vedada.
1.4 A Coligação recorreu, argumentando ilegalidade das postagens e promoção
pessoal visando captar votos. Renato da Silva, em contrarrazões, defendeu a
legalidade de sua participação no evento e nas postagens, ocorridas antes do
período proibido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a participação de Renato da Silva em
inauguração pública configura conduta vedada; (ii) se a publicação em rede social
caracteriza promoção pessoal com fins eleitorais, em violação ao art. 73, IV e §10,
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de eventos custeados
pelo Poder Público em favor de candidatos, exceto em casos específicos.
3.2 No caso, a inauguração ocorreu antes do período vedado pela legislação
eleitoral (art. 77, da Lei nº 9.504/97), afastando a proibição de participação de
agente público.
3.3 Não há comprovação de referência à campanha, partido político, candidatura ou
pedido de votos, elementos necessários para caracterizar o caráter eleitoreiro e a
intenção de promoção pessoal.

Num. 44186795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
3.4 A juris

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600372-63.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial nº 0600372-
63.2024.6.16.0143, que julgou improcedente a representação proposta, autorizando a manutenção
da publicação ora impugnada. (Representação Eleitoral ajuizada por Federação PSDB Cidadania do
Município de Cascavel/P pela coligação Minha Vida é Cascavel em face de Renato Silva, atual vice-
prefeito e candidato a prefeito, no qual alegou, em síntese, que o representado, candidato ao cargo
de prefeito de Cascavel/PR: a) o representado, candidato ao cargo de prefeito de Cascavel/PR, teria
praticado conduta vedada ao discursar na inauguração do "Super" CMEI Professor Paulo Marques
e ao realizar postagens em suas redes sociais com fins eleitorais; b) o discurso proferido na
inauguração visou promover sua candidatura, utilizando-se de um evento oficial para
autopromoção, o que configuraria uso da máquina pública em benefício próprio; c) o uso da
posição de vice-prefeito pelo representado para comparecer e discursar no evento geraria
desequilíbrio na disputa eleitoral; d) o art. 73 da Lei 9.504/97 e o art. 15 da Resolução TSE n.
23.735/2024 vedam aos agentes públicos o uso de bens e serviços públicos para promoção
eleitoral; e) o representado teria abusado do poder político ao se beneficiar do cargo público para
fins eleitorais, comprometendo a igualdade entre os candidatos.; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
13/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (RECORRENTE)

LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT
(ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(RECORRIDO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44186795
07/11/2024
09:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44186795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.386
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600372-63.2024.6.16.0143 –
Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - OAB/PR118339
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A

Num. 44186795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
INAUGURAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO PÚBLICO. ANTES DO PERÍODO
VEDADO. DISCURSO DE VICE-PREFEITO E PRÉ-CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER PROMOCIONAL E ELEITOREIRO. POSTAGEM EM REDE SOCIAL
PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Minha Vida É Cascavel (Federação
PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE)
contra
sentença
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
improcedente representação por prática de conduta vedada por Renato da Silva,
Vice-Prefeito e candidato ao cargo de Prefeito.
1.2 A Coligação alegou que o recorrido discursou na inauguração do "Super CMEI
Professor Paulo Marques" e postou o evento em suas redes sociais, violando o art.
73, IV e §10, da Lei nº 9.504/97, requerendo a remoção do vídeo e aplicação de
multa.
1.3 A sentença entendeu pela ausência de caráter promocional e eleitoreiro na
participação do evento, ocorrendo antes do período vedado, não configurando
conduta vedada.
1.4 A Coligação recorreu, argumentando ilegalidade das postagens e promoção
pessoal visando captar votos. Renato da Silva, em contrarrazões, defendeu a
legalidade de sua participação no evento e nas postagens, ocorridas antes do
período proibido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) se a participação de Renato da Silva em
inauguração pública configura conduta vedada; (ii) se a publicação em rede social
caracteriza promoção pessoal com fins eleitorais, em violação ao art. 73, IV e §10,
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 veda o uso promocional de eventos custeados
pelo Poder Público em favor de candidatos, exceto em casos específicos.
3.2 No caso, a inauguração ocorreu antes do período vedado pela legislação
eleitoral (art. 77, da Lei nº 9.504/97), afastando a proibição de participação de
agente público.
3.3 Não há comprovação de referência à campanha, partido político, candidatura ou
pedido de votos, elementos necessários para caracterizar o caráter eleitoreiro e a
intenção de promoção pessoal.

Num. 44186795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
3.4 A jurisprudência do TSE confirma que atos de inauguração realizados antes do
período eleitoral e sem conotação eleitoreira não configuram violação à legislação
eleitoral (TREGO, RE nº 060013706; TREPR, RP nº 060067910).
3.5 As postagens em rede social ocorreram em perfil pessoal do recorrido, sem
utilização de recursos públicos, símbolos oficiais ou slogans de campanha, sendo
permitidas pela legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença que julgou improcedente
a representação.
4.2 Tese de julgamento: "A participação de agente público em inauguração de obra
pública e posterior divulgação em rede social, desde que realizadas fora do período
vedado e sem pedido de votos, não configura conduta vedada, conforme o art. 73,
IV e §10, da Lei nº 9.504/97."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MINHA VIDA É CASCAVEL
(Federação
PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE),
em
face
da
sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou improcedente a
representação proposta contra RENATO DA SILVA, por entender que não houve a prática de
conduta vedada.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pela Coligação, sob a alegação de que o
recorrido, na condição de Vice-Prefeito e candidato ao cargo de Prefeito do Município de
Cascavel, praticou conduta vedada, ao discursar em inauguração do “Super CMEI Professor
Paulo Marques”, bem como realizar postagem em sua rede social, em desrespeito ao artigo 73,
IV e §10, da Lei nº 9.504/97. Requer, ao final, o provimento do recurso com a remoção do vídeo e
a aplicação da multa (ID 44012045).
Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de caráter promocional e eleitoreiro na participação
do recorrido na inauguração, bem como que o evento ocorreu antes do período vedado, não
caracterizando conduta vedada (ID 44012078).

Num. 44186795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
Irresignada, a Coligação recorreu alegando: a) a ilegalidade das postagens realizadas pelo
recorrido, evidenciando a entrega do Super CMEI, em conjunto com a presença no palco de
autoridades e discurso que caracterizam promoção pessoal, com o objetivo de angariar voto,
conforme descreve o artigo 73, IV, da Lei nº 9.504/97, o que gera desigualdade entre os
candidatos; b) o inciso mencionado não exige o período de 3 meses ou pedido de voto para
caracterizar a conduta vedada. Requer a reforma da sentença, para julgar procedente a
representação e aplicar a multa pela conduta vedada (ID 44012086).
Em contrarrazões, Renato da Silva alega que: a) o recorrido estava na inauguração do Super
CMEI na condição de vice-prefeito e não de pré-candidato, antes do período vedado, o que não
infringe o artigo 77 da Lei nº 9.504/97; e b) realizou a postagem em sua rede social apenas para
demonstrar o que a sua gestão conseguiu realizar, o que não é vedado, desde que não haja
pedido e voto. Requer, ao final, a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (ID
44012090).
A Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que não restou comprovada a prática de conduta
vedada pelo recorrido, razão pela qual opina pelo desprovimento do recurso (ID 44095608).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, mormente a tempestividade, razão
pela qual ambos os recursos merecem conhecimento.
II. Conforme relatado, o recurso interposto pela Coligação visa à reforma da sentença, para o fim
de que seja reconhecida a prática de conduta vedada por Renato da Silva, condenando-o ao
pagamento da multa correspondente, com fundamento do artigo 73, IV e §10º, da Lei nº 9.504/97.
Na sentença, o Juízo entendeu pela ausência de caráter promocional e eleitoreiro na participação
do recorrido na inauguração, bem como que o evento ocorreu antes do período vedado, não
caracterizando conduta vedada (ID 44012078).
Sobre o tema, o art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 prevê o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;

Num. 44186795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
(...)
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de
calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados
em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira
e administrativa.

No caso, é incontroverso que o vice-prefeito e então pré-candidato ao cargo de Prefeito
compareceu em evento de inauguração do Super CMEI, em 02 de julho de 2024, onde discursou,
realizando, inclusive, a divulgação em sua rede social particular.
A controvérsia cinge-se a analisar se a sua presença na inauguração, com a divulgação em sua
rede social, caracteriza a prática de conduta vedada, cabendo ou não determinação de remoção
e a aplicação de multa.
Na espécie, tem-se que não restou configurada a prática da conduta vedada.
Isso porque a legislação proíbe o comparecimento de agente público à inauguração de obra
pública apenas nos três meses anteriores às eleições, conforme prevê o artigo 77 da Lei nº
9.504/97.
No caso, a participação na inauguração do Super CMEI ocorreu em 02 de julho de 2024, ou seja,
antes do período vedado, o que, a contrario sensu, é permitido pela legislação eleitoral.
Quanto à caracterização de fazer uso promocional de serviço de caráter social custeado ou
subvencionado pelo Poder Público, previsto no artigo 73, IV da Lei nº 9.504/97, também não se
sustenta.
Nota-se que o presente caso é diferente do caso referido na jurisprudência citada na peça
recursal, RE nº 06000306920206170109 do TREPE, de relatoria do Des. Francisco Roberto
Machado, publicado no DJE, em 29/09/2021, pag. 20-30. No recurso mencionado, há referência à
discurso ocorrido em inauguração de obras públicas, que foi desvirtuado, tendo em vista que
utilizado para a exaltação das qualidades pessoais dos gestores, com elogios à figura do prefeito
e do vice-prefeito, este último pré-candidato ao cargo majoritário municipal, caracterizando nítido
propósito eleitoreiro em benefício das candidaturas, com a utilização do aparato estatal.
Neste caso, da jurisprudência citada, o propósito eleitoreiro ficou ainda mais evidenciado, quando
foi incluído na fala elogios ao secretário de saúde, cuja função não tem relação alguma com a
obra então inaugurada, apenas porque era candidato a vereador. Com isso, o que seria uma
inauguração acabou se assemelhando mais a um comício, em razão da quebra da
impessoalidade, em contexto inadequado e ilegal, aproveitando-se do aparato estatal.
Já, no caso ora em julgamento, o discurso realizado pelo vice-prefeito, então pré-candidato a
Prefeito, em inauguração, exaltou as atividades administrativas da atual gestão, referindo-se ao

Num. 44186795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
“governo Paranhos”, ao “time”, de forma que não se vê alusão à candidatura ou a qualidades
pessoais da pessoa do candidato, em si, não havendo que se falar em quebra do princípio da
pessoalidade.
Portanto, tratam-se de situações com características completamente distintas, não havendo que
se aplicar a jurisprudência citada, RE nº 06000306920206170109 do TREPE, ao presente caso.
A participação em inauguração de obras ou serviços públicos de caráter social, como é o caso do
Super CMEI, é atividade oficial dos integrantes da Administração Pública Municipal, sendo
permitida em ano eleitoral, desde que antes do período vedado.
Ainda, de se considerar que não restou comprovada referência à candidatura ou à campanha,
nem mesmo a partido ou coligação, seja com a utilização de símbolos, números, siglas ou
slogans, inexistindo, inclusive, pedido de voto direto ou indireto, razão pela qual não se vê
caracterizado o caráter eleitoreiro da conduta.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AO AGENTE
PÚBLICO EM CAMPANHA. GOVERNADOR E PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE OBRA
PÚBLICA (QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL) COM
FINALIDADE DE PROMOÇÃO ELEITORAL. DISTRIBUIÇÃO DE ADESIVOS COM
MENSAGEM ELEITOREIRA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Alegação fática de que o representado, notório pré-candidato à reeleição para
cargo de Governador no pleito de 2022, em evento de inauguração de quadras
esportivas em uma escola pública estadual,ocorrido em 9 de março de 2022, teria
entregue adesivos com a seguinte mensagem "Ronaldo Caiado Governador da
Educação".
2. Alterações introduzidas no artigo 36-A da Lei 9.504/97 pela Lei 13.165/2015
alargaram as possibilidades de expressão fora do rígido e curto período eleitoral.
Passou-se a permitir a menção a uma possível pré-candidatura ou a exaltação de
qualidades do pré-candidato, desde que não haja pedido explícito de votos.
3. O exame dos autos não evidencia tenha o representado afrontado a legislação
eleitoral, pois o conteúdo do adesivo impugnado ("Ronaldo Caiado Governador da
Educação") não veicula pedido explícito de votos, nem mesmo por expressões com
o mesmo significado linguístico do pedido de voto ¿ definidas como "palavras
mágicas" -, uma vez que a mensagem denota apenas menção à sua atuação à
frente da educação, sendo que a condição de pré-candidato não é suficiente para o
reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada, conforme os parâmetros
fixados pelo TSE sobre a interpretação do art. 36¿A da Lei n. 9.504/1997.
Precedentes.

Num. 44186795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
4. Participação do representado, Chefe do Poder Executivo Estadual, em
evento de inauguração de quadras esportivas em escola pública fora do
período de 3 (três) meses que precedem o pleito. Ato não vedado pelo art. 77
da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).
5. A jurisprudência do TSE "é pacífica no sentido de que, para a incidência dos
incisos I a IV do art. 73 da Lei 9.504/97, não se faz necessário que as condutas
tenham ocorrido durante os três meses antecedentes ao pleito, pois tal restrição
temporal só está clara nos incisos V e VI do mesmo dispositivo". (AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060015687, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 63, Data
07/04/2022).
6. Ausência de comprovação do caráter eleitoreiro da inauguração das
quadras esportivas, sendo que a participação do representado se deu apenas
como ocupante do cargo de Governador, em período em que lhe era permitido
comparecer em atos da espécie (inauguração de obras públicas).
7. Não evidenciado que o Governador do Estado tenha se dirigido aos
presentes para pedir votos em seu favor ou para tratar de assuntos
relacionados às eleições, de modo que não se pode falar da prática da conduta
vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
8. Recurso conhecido e desprovido.
(TREGO, RE nº 060013706 Acórdão GOIÂNIA - GO, Relator(a): Des. Mark Yshida
Brandão, Julgamento: 10/08/2022 Publicação: 10/08/2022).

Quanto ao conteúdo do discurso, observa-se que o vice-prefeito e então pré-candidato a Prefeito
apenas exalta as qualidades da gestão à qual pertence. Não se verifica qualquer abuso,
inexistindo desrespeito à legislação eleitoral.
No tocante à divulgação, denota-se que ocorreu na rede social particular do recorrido, no
endereço
eletrônico
https://www.instagram.com/reel/C89Y8iYxXVK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
MzRlODBiNWFlZA, conforme se vê (ID 44012046):

A postagem nas redes sociais particulares acompanha o seguinte texto:
“A inauguração do Super CMEI Professor Paulo Marques é um marco na história da
educação de Cascavel. Esta obra grandiosa é fruto do Programa Escola Feliz e
representa nosso compromisso com o futuro das crianças e suas famílias. Estamos
transformando vidas e construindo um amanhã melhor para nossa cidade”.

Num. 44186795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16

Observa-se que a divulgação do vídeo de inauguração realizada em período permitido em rede
social privada, com mensagem informativa, não caracteriza abuso de poder ou publicidade
institucional, a ensejar a conduta vedada.
Outrossim, o ato praticado pelo representado não cofigura conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I da Lei n. 9504/97, porquanto não se utilizou de bem público para a prática de campanha
eleitoral, com pedido de voto para candidatos.
Nesse sentido, este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná já decidiu, conforme se vê:
EMENTA.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES 2024. ALEGAÇÃO DE
ABUSO DE PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR
ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDUTA
VEDADA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por órgão diretivo municipal de partido contra
sentença que extinguiu, por ilegitimidade passiva, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) movida contra o prefeito municipal, a qual visava apurar suposto
abuso de poder político e prática de conduta vedada em razão de divulgação de
vídeo em rede social, gravado em ambiente de acesso restrito, com a presença de
símbolos oficiais e durante período vedado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrido praticou abuso de poder
político e (ii) estabelecer se houve a prática de conduta vedada com base no
uso de bens públicos, símbolos oficiais e na veiculação de publicidade
institucional em período vedado.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Teses de julgamento:
1. Não se conhece de recurso que não infirma fundamentadamente as razões de
decidir da sentença.
2. A veiculação de atos de gestão em perfil pessoal de redes sociais, sem
pedido explícito de votos ou uso ostensivo de recursos públicos, não

Num. 44186795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
configura conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
3. A publicidade institucional vedada, para fins do art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97
deve ser entendida como aquela autorizada por agente público e custeada por ente
estatal.
(TREPR, REl nº 060005270 Acórdão MARIPÁ - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/10/2024 Publicação: 07/10/2024).

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. ARTIGO. 73, INCISO VI, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 9.504/97.
POSTAGEM DE VÍDEO NO FACEBOOK SOBRE OBRA REALIZADA PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM PERFIL PESSOAL DO PREFEITO
CANDIDATO À REELEIÇÃO. REALIZAÇÃO DESSA POSTAGEM DURANTE O
PERÍODO
ELEITORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE
SÍMBOLOS OU BRASÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. NÃO
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS
NA
PRODUÇÃO
DO
VÍDEO.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de sentença que reconheceu a existência de conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei nº 9504/97, consistente em publicidade
institucional em período vedado, com aplicação da pena de multa.
2. A veiculação de postagem sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal de
rede social do agente público, por si só, não configura a publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei 9.504/97, ainda que se tratem de
obras que foram custeadas com recursos públicos. As referidas obras são de
acesso público tanto para o fim de divulgação do trabalho do candidato à reeleição,
como dos opositores para a finalidade de crítica.
3. A ausência da utilização de símbolos, brasões ou slogans da administração
pública municipal, bem como de recursos públicos para realização da postagem,
descaracteriza a alegada publicidade institucional.
4. Recurso conhecido e provido.
(TREPR, RP nº 060067910 Acórdão nº 60517 BRAGANEY - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Julgamento: 21/03/2022 Publicação:
24/03/2022).

Conclui-se, portanto, pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto pela Coligação, para o fim
de manter a decisão que julgou improcedente a representação.

Num. 44186795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
(Federação
PSDB/CIDADANIA/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE) para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter a sentença que julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600372-63.2024.6.16.0143 -
Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ
-
RECORRENTE:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/ SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI
PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, NAHOMI
HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, ALBERTO
SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MICHELINE BUENO - SC63804, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, GABRIELLA IVONETE MANTOVANI BECKERT - PR118339, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, EVERTON SEIDLER - PR79803 - RECORRIDOS:
ELEICAO
2024
RENATO
DA
SILVA
PREFEITO,
RENATO
DA
SILVA -
Advogados
dos RECORRIDOS: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, TAILAINE
CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o

Num. 44186795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 09:25:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110709252362600000043135210
Número do documento: 24110709252362600000043135210
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:15:16
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024